Tribunal: TJSP
Processo: 1013197-74.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Propriedade industrial – Ação cominatória e indenizatória – Alegação de prática de atos de concorrência desleal, mediante violação de marca da marca "Mustache" – Decreto de parcial procedência - Reconhecimento da prática ilícita - Condenação ao ressarcimento de danos morais – Recursos de ambas as partes – Cerceamento de defesa e nulidade da sentença descaracterizados – Questões preliminares

Ementa:
Propriedade industrial – Ação cominatória e indenizatória – Alegação de prática de atos de concorrência desleal, mediante violação de marca da marca "Mustache" – Decreto de parcial procedência - Reconhecimento da prática ilícita - Condenação ao ressarcimento de danos morais – Recursos de ambas as partes – Cerceamento de defesa e nulidade da sentença descaracterizados – Questões preliminares rejeitadas - Elementos constantes dos autos demonstrativos do uso de elemento figurativo correspondente a um bigode em campanha promocional, vinculada ao aplicativo "Add a Mustache", empregado em contexto diverso daquele próprio à atuação da autora, sem aptidão para causar confusão ou associação indevida – Mantida atuação em atividades vinculadas a classes diferenciadas e referentes a ramos empresariais muito diversificados e excluída a hipótese albergada no artigo 125 da Lei 9.279, como é o caso, jamais seria possível ser cogitada a concretização de uma violação, descaracterizada a ilicitude por completo - Marcas distintas quanto aos elementos nominativo e figurativo, com finalidades comerciais diversas e sem sobreposição de público-alvo – Ausência de risco de confusão, de parasitismo econômico ou de prejuízo efetivo – Marca de titularidade da autora, além disso, qualificada como fraca, formada por elemento figurativo genérico e expressão de uso comum – Precedentes do STJ e doutrina no sentido de que elementos componentes de marcas evocativas ou genéricas admitem uso por terceiros de boa-fé – Ausência de ilicitude – Inexistência de dano moral – Inviabilidade do reconhecimento de lucros cessantes sem prova acerca da frustração econômica – Improcedência decretada - Sentença reformada – Inversão da sucumbência – Recurso do réu provido - Recurso da autora desprovido.